Tribunal: TJBA
Processo: 0025703-86.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025703-86.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE

APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros (2)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PACIENTE EM ESTADO DE URGÊNCIA
. CONDICIONAMENTO DO ATENDIMENTO À ASSINATURA DE TERMO DE ADMISSÃO/COMPROMISSO E EMISSÃO DE DUPLICATA.
CONDUTA ABUSIVA
.
SOLIDARIEDADE ENTRE HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$20.000,00
. RECURSO DO HOSPITAL DESPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais ajuizada por Jesse Gomes dos Santos, em razão da exigência de assinatura de Termo de Admissão/Compromisso e emissão de duplicata como condição para atendimento emergencial de seu companheiro, que veio a óbito.

Sentença de parcial procedência que declarou a nulidade da duplicata e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

Interposição de dois recursos: (i) pelo Hospital Monte Tabor, alegando nulidade da sentença por vício extra petita e inexistência de ato ilícito; (ii) pela Autora, pleiteando a majoração da indenização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) se a sentença é nula por vício extra petita e se houve ilicitude na conduta do Hospital; e

(ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença é rejeitada. A decisão apreciou o núcleo da controvérsia, o condicionamento do atendimento emergencial à garantia financeira, sem extrapolar os limites da causa de pedir.

A exigência de garantia patrimonial em situação de urgência viola os arts. 5º e 196 da CF/1988 e o art. 51, IV, do CDC, configurando conduta abusiva e ilícita. A responsabilidade solidária entre o hospital e a seguradora decorre dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

O valor de R$4.000,00 é desproporcional à gravidade da conduta, devendo ser majorado para R$20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à função punitivo-pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO E TESE:

Preliminar rejeitada.

Recurso do Hospital desprovido.

Recurso da Autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. É ilícito condicionar atendimento médico-hospitalar de urgência à prévia garantia financeira, por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.”

“2. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e a função punitivo-pedagógica, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica dos réus.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0025703-86.1998.8.05.0001, em que figura como apelante Monte Tabor Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária (Hospital São Rafael) e como apelada Jesse Gomes dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Hospital e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Autora, nos termos do voto da Relatora.